Tribunal: TJMT
Processo: 1022138-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022138-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE NULIDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta na execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis. O agravante sustenta que a impossibilidade de acesso aos autos administrativos que originaram as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) no 506/2018 e 507/2018 inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a exigibilidade do crédito tributário.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em debate consiste em determinar se a impossibilidade de acesso aos processos administrativos invalida as CDAs e se tal alegação pode ser analisada em sede de exceção de
pré
-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

III.
Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para discussão de matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ. A alegação de nulidade das CDAs por suposta impossibilidade de acesso aos autos administrativos exige instrução probatória, sendo inadequada à via estreita da exceção de
pré
-executividade.

4.
As CDAs gozam de
presunção de certeza, liquidez e exigibilidade
, nos termos do
art. 3o da Lei 6.830/1980
, podendo ser desconstituídas apenas por
prova robusta e inequívoca de irregularidade
, o que não restou demonstrado pelo agravante.

5.
As certidões apresentadas pelo executado em sede de exceção de
pré
-executividade
referem-se a processos administrativos distintos daqueles constantes na CDA
, circunstância que
não invalida a cobrança
, uma vez que a
Lei de Execução Fiscal não exige a juntada do processo administrativo para o processamento da execução, bastando a indicação de seu número
(STJ, REsp 718.034/PR).

6.
Nos termos do
art. 41 da Lei no 6.830/80
, o processo administrativo correspondente à inscrição da dívida ativa deve
ser mantido na repartição competente e pode ser acessado mediante requisição judicial ou pedido da parte interessada
, não havendo prova de que a Fazenda Pública tenha
negado indevidamente o fornecimento das informações essenciais à defesa
.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exceção de
pré
-executividade não é meio hábil para afastar a exigibilidade da CDA quando não há prova inequívoca de sua nulidade
.

2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, podendo ser afastada apenas mediante prova inequívoca de sua irregularidade. 3.

A mera alegação de impossibilidade de acesso aos autos administrativos não invalida a CDA, salvo demonstração de prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/1980,
arts
. 2o, § 5o, 3o e 41
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 393; STJ, REsp 718.034/PR, rel. Min. Castro Meira, DJ 30.05.2005
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
, contra decisão proferida pelo juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da ação de
Execução Fiscal no 1011665-43.2019.8.11.0003
, promov
ida pelo
Município de Rondonópolis
, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante.

A decisão impugnada manteve a execução fiscal com base na
presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA)
e no entendimento de que a alegação de
impossibilidade de acesso aos autos administrativos
não descaracteriza a exigibilidade do crédito tributário.

Inconformado,
o agravante
sustent
a que foi impedido de acessar os processos administrativos que originaram as Certidões de Dívida Ativa (CDAs), configurando cerceamento de defesa e violação ao contraditório.
Aduz que, sem o acesso a esses documentos, as CDAs não podem ser consideradas títulos executivos válidos, devendo a execução fiscal ser extinta.

A
lega ainda que a decisão recorrida, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade,
desconsiderou essa impossibilidade de acesso
, comprometendo a
regularidade do procedimento
.

A antecipação d
a tutela recursal foi indeferida (Id.
233356655)
.

Apresentadas as contrarrazões, o agravado defendeu a manutenção da decisão, destacando a regularidade da
CDA’s
no 506/2018 e 507/2018
e a presunção de veracidade do crédito tributário inscrito.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento do ag
ravo
.

O preparo recursal foi devidamente recolhido.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os autos de origem tratam
de execução fiscal promovida pelo
Município de Rondonópolis
em face do
Banco BS2 S.A.
(anteriormente denominado Banco Bonsucesso S.A
.), visando à cobrança do débito no valor atualizado de
R$ 16.562,16
. O crédito exequendo decorre de
multas administrativas
, devidamente inscritas em dívida ativa, consubstanciadas nas
Certidões de Dívida Ativa (CDAs) no 506/2018 e 507/2018
.

Regularmente citado, o executado apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando, em síntese, a nulidade das CDAs, que estas não atendem aos requisitos legais exigidos pelo art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e pelo art. 202 do Código Tributário Nacional
. Sustentou ainda, que que os processos administrativos que deram origem às penalidades
encontram-se expirados.
Para comprovar a alegação, anexou as certidões
no 0112.007.631-4/2012 e 0112.008.106-0/2012
, que indicariam a
expiração dos processos
administrati
vos.

Por sua vez, o
magistrado de primeira instância
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
, mantendo a execução fiscal, sob o entendimento de que a
Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade
, e que a
impossibilidade de acesso aos autos administrativos não descaracteriza a exigibilidade do crédito tributário
.

Inconformado, o executado interpôs o recurso de
agravo de instrumento
visando
a reforma da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, sob o argumento de que a ausência de acesso aos processos administrativos que originaram as Certidões de Dívida Ativa (
CDA’s
) no
506/2018 e 507/2018
impediria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A questão em debate consiste em determinar se a impossibilidade de acesso aos processos administrativos invalida as CDAs e se tal alegação pode ser analisada em sede de exceção de
pré
-executividade, sem necessidade de dilação probatória.

Todavia, a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
reconhece que a
exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para discutir questões de ordem pública que não demandem dilação probatória
, conforme prevê a
Súmula 393 do STJ
:

"
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
."

No caso dos autos, a aleg
ação de
nulidade da CDA por impossibilidade de acesso ao processo administrativo
não se enquadra no conceito de questão de ordem pública, visto que a eventual irregularidade documental demandaria
produção de provas
, situ
ação incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

N
esse sentido
, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DOCUMENTO JUNTADO SOMENTE EM SEDE DE RECURSO - INVIABILIDADE - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE.

1. Em sede de Agravo de Instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, bem como se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada pelo Juízo a quo.

2.
A Exceção de
Pré
-Executividade não comporta alegações que demandem dilação probatória, mas de matérias de ordem pública, sem necessidade de incursão em documentos ainda não analisados, razão pela qual, inexistindo prova quanto à inexigibilidade do débito, deve ser mantida a decisão agravada
.

3. De acordo com a jurisprudência deste Sodalício, “Não pode ser reconhecida por meio de exceção de
pré
-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio quando não constar registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal” (AI 10228568920228110000, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 06/03/2023,
DJe
13/03/2023).

4. Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1004994-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 17/10/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – REJEIÇÃO – NULIDADE DE CERTIDÃ
O DE DÍVIDA ATIVA (CDA) –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prestação jurisdicional é entregue quando o julgador aprecia de forma fundamentada, as matérias que foram trazidas pelas partes, ainda que o faça de forma contrária ao interesse delas. Eventual
error
in
judicando
ou desacerto da decisão não caracteriza negativa de prestação jurisdicional. 2.
A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.
3. Recurso não provido.”
(N.U 1007207-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024) [negritei]

Além disso, a Certidão de Dívida Ativa goza d
e
presunção de certeza, liquidez e exigibilidade
, nos termos do
artigo 3o da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal)
, podendo ser afastada apenas por
prova robusta e inequívoca
de sua irregularid
ade, o que não foi demonstrado pelo agravante.

Ademais,
o
art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80
, exige que a
Certidão de Dívida Ativa contenha a origem, natureza e fundamentação legal do crédito
, o que foi
devidamente observado
no
presente caso.

Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

No tocante à argumentação do agravante, verifica-se que as certidões juntadas pelo executado em sede de exceção de
pré
-executividade fazem referência aos processos
f.a
n. 51.003.001.12-0007631 e 51.003.001.12-0008106 (Id. 104381348 e 104381349 - auto de origem), enquanto as Certidões de Dívida Ativa mencionam como números de processos administrativos os de no 0112.007.631-4/2012 e 0112.008.106-0/2012. Conforme se vê abaixo:

Assim, não se trata meramente de uma inconsistência formal, mas sim da apresentação de documentos administrativos distintos daqueles que fundamentam a inscrição da dívida ativa, o que, por si só, não descaracteriza a presunção de certeza e liquidez das

CDA’
s
.

Ainda, a tese do agravante de que os processos administrativos
encontram-se
“expirados” não invalida a CDA, pois a Lei de Execução Fiscal não exige a juntada do processo administrativo-fiscal para o processamento da execução, bastando a indicação do número do procedimento, conforme entendimento consolidado do STJ: "
A Lei de Execuções Fiscais-LEF - Lei no 6.830 /80 -, exige apenas a indicação do número do processo administrativo, sendo desnecessária a sua juntada aos autos.
" (STJ, 2a Turma, REsp 718.034/PR, rel. Min. Castro Meira, DJ 30.05.2005 p. 336).

Além disso, conforme di
spõe o
artigo 41 da Lei no 6.830/80
, o processo administrativo correspondente à inscrição da Dívida Ativa
deve ser mantido na repartição competente, podendo ser acessado mediante requisição judicial ou a pedido da parte interessada
,
o que confirma a possibilidade de obtenção dos documentos por vias ordinárias.

Dessa forma, a

alegação do agravante de que a suposta inconsistência entre
os números dos processos administrativos inviabilizaria o exercício do contraditório não se sustenta, pois não há prova de que a Fazenda Pública tenha se recusado a fornecer as informações essenciais para a defesa.
A mera
alegação de
inexistência dos autos administrativos na íntegra nos presentes autos não constitui nulidade da CDA, especialmente quando há elementos suficientes que permitem a compreensão da origem e da natureza do débito, conforme exigido pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.

Dessa maneira
, a decisão agravada encontra-se
em
consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante
, não havendo fundamento para sua reforma.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
, mantendo-se a decisão de origem que rejeitou a exceção de
pré
-
executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025